Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-79.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017120-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA LOPES - CPF: 979.621.391-53 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), CLAUDIA ROLEDO - CNPJ: 36.536.264/0001-01 (RECORRIDO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A análise da suposta falha na prestação de serviço odontológico exige a produção de prova técnica específica, por meio de perícia realizada por profissional habilitado, diante da complexidade dos procedimentos odontológicos relatados.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A recorrente busca a reforma da sentença que, considerando a incompetência do Juízo, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a desnecessidade de produção de prova pericial, defendendo a competência do Juizado Especial Cível para apreciação da demanda, requerendo a reforma da sentença para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia instaurada nos autos envolve alegação de falha na prestação de serviços odontológicos, especificamente quanto à execução de procedimento de implante dentário, estabilidade da prótese, adequação técnica do tratamento realizado, utilização de materiais apropriados, eventual agravamento do quadro clínico da paciente e possível existência de erro profissional.

Conforme corretamente consignado pelo magistrado sentenciante, a solução da lide demanda análise técnica especializada, não sendo suficiente o conjunto probatório documental até então produzido.

A verificação da existência ou não de falha na prestação do serviço odontológico pressupõe exame técnico minucioso acerca da adequação do procedimento executado, da observância dos protocolos clínicos, da compatibilidade dos materiais empregados, da existência de nexo causal entre a conduta profissional e os danos alegados, bem como da eventual contribuição da própria paciente para o resultado apresentado.

Tais circunstâncias extrapolam a cognição simplificada própria do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, a realização de perícia odontológica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação da alegada falha na prestação do serviço pela reclamada, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de se evitar julgamento injusto em prejuízo de qualquer das partes.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de prova pericial. A autora, ora recorrente, pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha em tratamento odontológico realizado pela parte ré, alegando que, por erro na colocação de coroa dentária, será necessário extrair o dente e substituí-lo por implante. Sustenta, no recurso, que a produção de prova técnica seria desnecessária, dada a suficiência dos documentos anexados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a causa comporta processamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ou se a necessidade de prova pericial torna a matéria complexa, atraindo a incompetência do juízo e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta falha na prestação de serviço odontológico exige a produção de prova técnica específica, por meio de perícia realizada por profissional habilitado, diante da complexidade dos procedimentos odontológicos relatados.

Os documentos acostados aos autos, especialmente a avaliação unilateral realizada por terceiro, não são suficientes para formar o convencimento do julgador, pois carecem de elementos objetivos, como data e descrição técnica detalhada.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a menor complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Precedentes do TJMT reafirmam o entendimento de que demandas envolvendo alegações de erro em procedimentos odontológicos exigem prova técnica, o que inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial para apuração de suposta falha em tratamento odontológico afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria complexa incompatível com o rito sumaríssimo.

A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova e não no direito material discutido.

A ausência de elementos probatórios suficientes nos autos, aliados à necessidade de análise técnica por especialista, justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 46 e 51, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035931-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1016265-74.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.06.2024.

(N.U 1000878-70.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

É pacífico, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado n.º 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026